Tribunal: TJES
Processo: 5000457-79.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000457-79.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5000457-79.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E
SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E
SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

P. INT. ATIVA : DANIEL MATEUS TOZANI E OUTROS

ADVOGADO : RENAN DE DEUS BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da demanda de inventário, registrada sob o n.º 5005986-80.2021.8.08.0011, proposta por Daniel Mateus Tozani e Outros, tendo em vista a declaração de incompetência pelo
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

O Juízo Suscitante alega, em síntese, que inexiste conexão entre o inventário e a demanda de divórcio consensual c/c partilha, transitada em julgado no Juízo Suscitado, e na qual figuraram como partes o
de cujus
e uma das interessadas no inventário.

Acrescenta, ainda, que a prestação jurisdicional pretendida no inventário não afeta as relações jurídicas relacionadas ao divórcio e à partilha de bens, sob pena de ofensa à coisa julgada (id. 2039038).

Na decisão interlocutória, designei o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizessem necessárias, nos termos do art. 955, parte final, do CPC/15 e art. 195, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (id. 2045836).

O Juízo Suscitado prestou suas informações (id. 2098518).

Em parecer, o douto Procurador de Justiça Cível opina pela declaração de competência do Juízo Suscitado (id. 2103808).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 06 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000457-79.2022.8.08.0000_DI_CC

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5000457-79.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E
SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E
SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

P. INT. ATIVA : DANIEL MATEUS TOZANI E OUTROS

ADVOGADO : RENAN DE DEUS BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à competência para apreciar demanda de inventário.

A demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, que remeteu os autos ao Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, em razão da tramitação do divórcio consensual envolvendo o
de cujus
e uma das interessadas no inventário.

O Juízo Suscitante alega, em síntese, que inexiste conexão entre o inventário n.º 5005986-80.2021.8.08.0011 e a demanda de divórcio consensual c/c partilha n.º 0007910-85.2019.8.08.0011, transitada em julgado.

Acrescenta, ainda, que a prestação jurisdicional pretendida no inventário não afeta as relações jurídicas relacionadas ao divórcio e à partilha de bens, sob pena de ofensa à coisa julgada (id. 2039038).

Em informações, o Juízo Suscitado argumenta haver questões suscitadas no inventário que possuem relação direta com a demanda de divórcio consensual c/c partilha, autorizando o declínio da competência para evitar decisões conflitantes.

Pois bem.

Como sabido, a conexão tem como efeito a reunião de demandas para que sejam decididas em conjunto, pelo mesmo juízo, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 e § 1º, do CPC/15).

Visa-se, com isso, a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre si, possibilitando a maior segurança jurídica.

No caso, não identifico a conexão entre o divórcio consensual c/c partilha e o inventário do
de cujus
, pois inexiste identidade objetiva (objeto ou causa de pedir) entre as demandas, sendo certo que eventuais reflexos indiretos decorrentes do acordo homologado no divórcio c/c partilha não são aptos a justificar o deslocamento da competência.

Além disso, observo do andamento processual que a demanda de divórcio consensual c/c partilha transitou em julgado na data de 02.08.2021, enquanto que o inventário somente foi distribuído, em 20.10.2021, não se configurando o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Em face do exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de competência
, para declarar competente o Juízo Suscitado da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, para o processamento e julgamento da demanda de inventário n.º 5005986-80.2021.8.08.0011.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000457-79.2022.8.08.0000_DI_CC

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5000457-79.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E
SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E
SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

P. INT. ATIVA : DANIEL MATEUS TOZANI E OUTROS

ADVOGADO : RENAN DE DEUS BITTENCOURT

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA.

1. A conexão tem como efeito a reunião de demandas para que sejam decididas em conjunto, pelo mesmo juízo, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 e § 1º, do CPC/15). Visa-se a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias entre si, possibilitando a maior segurança jurídica.

2. Inexistindo identidade objetiva (objeto ou causa de pedir) entre o divórcio consensual c/c partilha e o inventário, não se pode falar em conexão. Eventuais reflexos indiretos decorrentes do acordo homologado no divórcio c/c partilha não são aptos a justificar o deslocamento da competência.

3. Não se configura o risco de decisão conflitante ou contraditória se a demanda de divórcio consensual c/c partilha transitou em julgado.

TJES/SMBJ/221/5000457-79.2022.8.08.0000_DI_CC

DECISÃO
À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.